Tribunal: TJSP
Processo: 2160948-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Contraminuta – Preliminar de inadmissibilidade por intempestividade – Rejeição – Contagem do prazo para interposição realizada em dias úteis (Lei no 11.101/2005, art. 189, "caput" e par. ún.; CPC, art. 1.003, § 5o, c.c. 219) – Tempestividade configurada – Recurso conhecido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Aditivo ao plano de recuperação judicial homologado com ressalva quanto

Ementa:
Contraminuta – Preliminar de inadmissibilidade por intempestividade – Rejeição – Contagem do prazo para interposição realizada em dias úteis (Lei no 11.101/2005, art. 189, "caput" e par. ún.; CPC, art. 1.003, § 5o, c.c. 219) – Tempestividade configurada – Recurso conhecido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Aditivo ao plano de recuperação judicial homologado com ressalva quanto aos prazos de carência e de pagamento dos créditos trabalhistas que extrapolarem 150 salários-mínimos – Limitação de 150 salários-mínimos aos créditos trabalhistas que deve ser observada, uma vez que aprovada pela classe de credores correspondente – Inteligência do Enunciado XIII do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – Prazo legal para o pagamento dos créditos trabalhistas devidamente observado (Lei no 11.101/2005, art. 54) – Condições de pagamento do saldo remanescente classificado como quirografário – Deságio de 40%, carência de 18 meses e amortização em 24 parcelas semestrais – Ausência de abuso e/ou ilegalidade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Reservada de Direito Empresarial – Pedido de condenação do credor trabalhista ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios deduzido em contraminuta – Não acolhimento – Matéria que deveria ter sido veiculada pela recuperanda em recurso próprio – Pretensão, de toda maneira, descabida na espécie – Decisão mantida, observado o quanto decidido no julgamento do agravo de instrumento no 2141771-97.2021.8.26.0000 – Recurso desprovido.